Tribunal: STF
Processo: SE 2201
Classe: SE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-22
Data de publicação: 1974-05-22

Ementa:
Sentença estrangeira. Pedido de sua homologação para efeitos alimentares, como previsto na Convenção Sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro, promulgada pelo Decreto n. 56.826 de 2.9.65. Atendidos os pressupostos necessários, é de ser homologada.